Tribunal: TJDFT
Processo: 0701260-05.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. REAJUSTE PLANO DE SAÚDE. INADEQUAÇÃO. INDEFERIMENTO INICIAL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO.
1. O rito especial da ação de exigir contas não comporta a pretensão de alterar ou revisar cláusula contratual, e apontar eventual abusividade no reajuste da mensalidade do plano de saúde, em razão das limitações ao contraditório e à ampla defesa, especialmente porque há ação própria para rever eventual abuso no reajuste aplicado.
2. Negou-se provimento ao recurso.